Tribunal: TJES
Processo: 0028739-92.2012.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ANNIBAL DE REZENDE LIMA
Órgão julgador: ANNIBAL DE REZENDE LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Interpretação / Revisão de Contrato; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-06-30

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL – APELAÇÃO CÍVEL – PRELIMINAR – AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL – NÃO CONFIGURADA – MÉRITO – AÇÃO REVISIONAL – MANUTENÇÃO INDEVIDA DE INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – DANO MORAL
IN RE IPSA
– RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1.
Evidencia-se
a dialeticidade recursal se for possível extrair da petição recursal os fundamentos fáticos ou jurídicos pelos quais a parte pretende a reforma do
decisum
.

2
. Na
esteira da jurisprudência do Colendo Superior
Tribunal de Justiça,
prescinde de prova o dano moral oriundo de inscrição ou manutenção
indevida em cadastro de inadimplentes.

3.
É cediço que, para a fixação do
quantum
a ser indenizado, relativamente a dano moral, deve-se levar em conta a condição econômica das partes, as circunstâncias em que ocorreu o fato, o grau de culpa do ofensor e a intensidade do sofrimento, devendo-se considerar, ainda, o caráter repressivo e pedagógico da reparação.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0028739-92.2012.8.08.0024
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: DANILO CARAMURU ARRAIS
APELADO: BANCO SAFRA S A
RELATOR(A):ANNIBAL DE REZENDE LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL – APELAÇÃO CÍVEL – PRELIMINAR – AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL – NÃO CONFIGURADA – MÉRITO – AÇÃO REVISIONAL – MANUTENÇÃO INDEVIDA DE INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – DANO MORAL
IN RE IPSA
– RECURSO PROVIDO.

1.
Evidencia-se
a dialeticidade recursal se for possível extrair da petição recursal os fundamentos fáticos ou jurídicos pelos quais a parte pretende a reforma do
decisum
.

2
. Na
esteira da jurisprudência do Colendo Superior
Tribunal de Justiça,
prescinde de prova o dano moral oriundo de inscrição ou manutenção
indevida em cadastro de inadimplentes.

3.
É cediço que, para a fixação do
quantum
a ser indenizado, relativamente a dano moral, deve-se levar em conta a condição econômica das partes, as circunstâncias em que ocorreu o fato, o grau de culpa do ofensor e a intensidade do sofrimento, devendo-se considerar, ainda, o caráter repressivo e pedagógico da reparação.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

Composição de julgamento: 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Relator / 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 017 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
017 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0028739-92.2012.8.08.0024

APELANTE: DANILO CARAMURU ARRAIS

APELADO: BANCO SAFRA S/A

RELATOR: DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

VOTO

PRELIMINAR
DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL

– SUSCITADA PELO APELADO

O Apelado sustenta, em contrarrazões, preliminar de ausência de dialeticidade recursal.

Todavia, da leitura das razões recursais, é possível extrair as razões fáticas e jurídicas pelas quais o Apelante entende ter havido
error in judicando
no que se refere à rejeição da pretensão de indenização por dano moral, razão pela qual inexiste a aventada ausência de dialeticidade recursal.

Assim, rejeito a preliminar.

MÉRITO

Conforme relatado, cuidam os presentes autos de “ação revisional” ajuizada por DANILO CARAMURU ARRAIS, ora Apelante, em face de BANCO SAFRA S/A, ora Apelado, objetivando a revisão da taxa de juros e encargos incidentes sobre cheque especial e cartão de crédito, além de indenização por dano moral.

Pela sentença de fls. 414/421 (complementada no id 4227901), o MMº. Juiz de Direito
a quo
julgou improcedente a pretensão autoral.

Irresignado, o Apelante interpôs recurso de apelação de fls. 426/437, pugnando pela reforma da sentença vergastada sustentando, para tanto, que resta evidenciado dano moral em razão da indevida manutenção da negativação do seu nome perante os cadastros de proteção ao crédito, mesmo após a quitação do débito.

Pois bem.

Consoante se extrai das razões recursais, a impugnação é parcial, eis que restrita ao capítulo da r. sentença no qual rejeitada a pretensão de dano moral.

Após examinar, detidamente, os autos, entendo que a r. sentença merece reforma nesta parte.

Segundo consta da petição inicial, o débito vinculado à conta-corrente nº 0141277, de titularidade do Apelante, bem como o débito vinculado ao cartão de crédito respectivo, restou quitado na data de 09.01.2012, mediante pagamento de parcela única no valor de R$ 16.270,00 (dezesseis mil, duzentos e setenta reais) no bojo de um termo de renegociação de dívida.

Alega o Apelante, no entanto, que, embora a quitação do débito em 09.01.2012, o Apelado promoveu a retirada do seu nome dos cadastros de proteção ao crédito apenas 45 (quarenta e cinco) dias depois, isto é, em 22.02.2012, o que enseja dano moral.

Com efeito, pelo documento de fls. 93, o Apelante comprova o pagamento da quantia mencionada no dia 09.01.2012, adimplindo o débito até então em aberto, o que é corroborado pelo documento de fls. 173. Por sua vez, verifica-se às fls. 21 que o Apelado não promoveu a baixa da restrição do nome do Apelante junto aos cadastros de proteção ao crédito, circunstância que, inclusive, ensejou a decisão liminar de fls. 104/107.

O Apelado, em sua contestação, especialmente às fls. 130/136, limita-se a defender a tese de que inexiste dano moral pois a situação narrada consubstancia mero aborrecimento.

Todavia, tanto a inscrição, quanto a manutenção indevida do nome do consumidor em cadastros restritivos, dão ensejo ao reconhecimento do dano moral
in re ipsa
.

Neste sentido, confira-se a jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. DECISÃO DE ADMISSIBILIDADE DO RECURSO ESPECIAL. FUNDAMENTOS IMPUGNADOS. RECONSIDERAÇÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL POR INCLUSÃO INDEVIDA EM CADASTRO RESTRITIVO DE CRÉDITO. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART. 171 DO CÓDIGO CIVIL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. PEDIDO DE REALIZAÇÃO DE PROVA PERICIAL. FUNDAMENTO AUTÔNOMO NÃO IMPUGNADO. MANUTENÇÃO INDEVIDA DO NOME DO AUTOR EM ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. DANO MORAL CARACTERIZADO. AGRAVO INTERNO PROVIDO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL CONHECIDO. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.

(...)

4. O Superior Tribunal de Justiça tem entendimento pacífico de que o dano moral,
oriundo de inscrição ou manutenção indevida em cadastro de inadimplentes
, prescinde de prova, configurando-se in re ipsa, visto que é presumido e decorre da própria ilicitude do fato
.

5. Agravo interno provido, a fim de conhecer do agravo do art. 1.042 do CPC/2015 para negar provimento ao recurso especial.

(AgInt no AREsp n. 1.745.021/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 29/3/2021, DJe de 29/4/2021 – grifo nosso)

Com fundamento no disposto no art. 43, § 3º, do Código de Defesa do Consumidor, a jurisprudência já entendia que deveria ser considerado o prazo razoável de cinco dias úteis para baixa na restrição em cadastro de proteção ao crédito, entendimento cristalizado pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça no Tema 735:

INSCRIÇÃO DO NOME DO DEVEDOR EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. QUITAÇÃO DA DÍVIDA. SOLICITAÇÃO DE RETIFICAÇÃO DO REGISTRO ARQUIVADO EM BANCO DE DADOS DE ÓRGÃO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. INCUMBÊNCIA DO CREDOR. PRAZO. À MÍNGUA DE DISCIPLINA LEGAL, SERÁ SEMPRE RAZOÁVEL SE EFETUADO NO PRAZO DE 5 (CINCO) DIAS ÚTEIS, A CONTAR DO DIA ÚTIL SUBSEQUENTE À QUITAÇÃO DO DÉBITO.

1. Para fins do art. 543-C do Código de Processo Civil: “
Diante das regras previstas no Código de Defesa do Consumidor, mesmo havendo regular inscrição do nome do devedor em cadastro de órgão de proteção ao crédito, após o integral pagamento da dívida, incumbe ao credor requerer a exclusão do registro desabonador,
no prazo de 5 (cinco) dias úteis, a contar do primeiro dia útil subsequente à completa disponibilização do numerário necessário à quitação do débito vencido
”
.

2. Recurso especial não provido.

(REsp n. 1.424.792/BA, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, julgado em 10/9/2014, DJe de 24/9/2014 – grifo nosso)

No caso, embora não reconhecida a abusividade das cláusulas, taxas e encargos constantes do contrato bancário firmado entre as partes, tem-se que a manutenção do nome do Apelante por aproximadamente 45 (quarenta e cinco) dias após a quitação do débito bancário autoriza o reconhecimento do dano moral indenizável.

É cediço que, para a fixação do
quantum
a ser indenizado, relativamente a dano moral, deve-se levar em conta a condição econômica das partes, as circunstâncias em que ocorreu o fato, o grau de culpa do ofensor e a intensidade do sofrimento, devendo-se considerar, ainda, o caráter repressivo e pedagógico da reparação.

Consoante bem observou o Exmº. Sr. Ministro Sálvio de Figueiredo Teixeira, Relator, no âmbito do Colendo Superior Tribunal de Justiça, do recurso especial nº 215.607:

“...a indenização por danos morais
deve ser fixada em termos razoáveis, não se justificando a reparação que venha a constituir-se em enriquecimento indevido, com manifestos abusos e exageros, devendo o arbitramento operar com moderação, proporcionalmente ao grau de culpa e ao porte econômico das partes
, orientando-se o juiz pelos critérios sugeridos pela doutrina e pela jurisprudência, com razoabilidade, valendo-se de sua experiência e do bom senso, atento à realidade da vida e às peculiaridades de cada caso. Ademais, deve ela contribuir para desestimular o ofensor a repetir o ato, inibindo sua conduta antijurídica”. (g.n.)

Assim, observando os critérios da razoabilidade e da proporcionalidade, as condições da vítima e do ofensor, a intensidade do dano e, ainda, a jurisprudência no âmbito do Colendo Superior Tribunal de Justiça, deste Egrégio Tribunal de Justiça e a melhor doutrina sobre o tema, penso que o valor da indenização deve ser fixado em R$ 4.000,00 (quatro mil reais), valor que reputo suficiente e adequado à reparação pretendida.

CONCLUSÃO

Ante o exposto, conheço do presente recurso de apelação e lhe dou provimento para reformar em parte a sentença e condenar o Apelado ao pagamento de indenização por dano moral no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), acrescido de juros de mora pela taxa Selic a contar da citação, vedada cumulação com índice autônomo de correção monetária.

Face à nova feição sucumbencial, reconheço a sucumbência recíproca e condeno as partes ao pagamento das custas na forma
pro rata
. Condeno o Apelado ao pagamento de honorários advocatícios que fixo no valor de 15% (quinze por cento) da condenação atualizada, ao passo em que condeno o Apelante ao pagamento de honorários advocatício sucumbenciais que fixo no valor de 15% (quinze por cento) do valor atualizado da causa, tudo nos termos do art. 85, § 2º, do Código de Processo Civil.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do eminente Relator. Sessão 27.06.23.

Sessão 27/06/2023

Des. Ewerton Schwab Pinto Júnior: voto para acompanhar.